Tribunal: TCU
Processo: 008.528/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DENÚNCIA. Representação referente ao uso indevido da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pelo CREA-PR, que tem sido tratada como mero instrumento arrecadatório com cobrança de taxa vinculada em detrimento de suas finalidades legais e técnicas

Inteiro teor:
Acórdão 2479/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 169, inciso III, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em não conhecer da denúncia; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; arquivar os presentes autos e encaminhar cópia por meio eletrônico desta deliberação e da instrução à peça 12 ao denunciante e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná. 1. Processo TC- Processo 008.528/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.